Tribunal: TJDFT
Processo: 0720556-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE COM AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE A EVOLUÇÃO DO DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NAS EXTENSÕES CONHECIDAS, PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal ao recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo. Pedido de concessão de efeito suspensivo não conhecido.
2. Incabível a repetição em dobro do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) ante a inexistência de comprovação de efetivo pagamento. Hipótese em que houve apenas o provisionamento de valores em conta corrente da consumidora, situação que não equivale a efetivo débito ou desconto daquele valor, de forma que não é possível equipará-lo a efetivo pagamento, pois constitui apenas reserva para pagamento futuro. Ausente comprovação de desconto efetivo do valor indicado, mostra-se indevida a restituição, seja simples ou em dobro, de modo a evitar enriquecimento sem causa da apelada.
3. Sem a comprovação de abalo anormal aos direitos da personalidade, a simples cobrança indevida, por si só, não gera danos morais indenizáveis.
4. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for irrisório. 4.1. O juiz deve, portanto, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerar a realidade do caso concreto ao arbitrar os honorários advocatícios.
5. Apelações parcialmente conhecidas e, nas extensões conhecidas, parcialmente providas.